Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-96.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação reivindicatória - Sentença de procedência - Insurgência da requerida - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa. – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002822-96.2016.8.26.0126
Registro: 2020.0001004419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002822-
96.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante OLIVEIRA
MONTEIRO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., são apelados WESLEY
VILAS BOAS e LISBETH BERTHOLINI VILAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002822-96.2016.8.26.0126
VOTO No 28.256
2
VOTO No 28.256
Apelante: Oliveira Monteiro Material Para Construção Ltda
Apelados: Wesley Vilas Boas e outra
Comarca: Caraguatatuba (2a Vara Cível)
Juíza: Marta Andréa Matos Marinho
Ação
reivindicatória
-
Sentença
de
procedência
-
Insurgência da requerida - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Elementos disponíveis nos autos suficientes
para o julgamento da causa. Sentença mantida Recurso
não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 195/196, acrescento ter
a r. sentença julgado procedente o pedido inicial para determinar a
imissão na posse, bem como a restituição do imóvel matriculado sob o no
20.491 do Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba aos autores
proprietários registrais. Diante da sucumbência, arcará a requerida com o
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono dos autores fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Foram opostos embargos de declaração
pela requerida às fls. 207/210, os quais restaram rejeitados à fl. 213.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002822-96.2016.8.26.0126
VOTO No 28.256
3
216/226), pugnando pela reforma da sentença. Afirma que houve patente
cerceamento de defesa no caso em concreto. Aduz que a produção de
prova testemunhal e documental seria necessária para a comprovação do
caráter produtivo, bem como, da ocorrência da prescrição do direito de
reivindicar.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões dos autores às fls. 236/247.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
as
razões
recursais
apresentadas pela requerida, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida
integralmente.
Analisando detidamente os autos, verifica-
se que às fls. 143/144, dentre outras deliberações, o Juízo a quo
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam
produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e
pertinência.
As partes se manifestaram às fls. 147/153
e 173/181.
Ato contínuo foi proferida a sentença
recorrida e conforme o magistrado de 1o grau, “o presente recurso
comparta julgamento de mérito no estado em que se encontra, não
havendo a necessidade de produção de outras provas (art. 355 I, do
CPC)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002822-96.2016.8.26.0126
VOTO No 28.256
4
Ao juiz, na condição de destinatário final
das provas, cumpre indeferir as diligências que considerar inúteis ou
meramente protelatórias quando avaliar que o acervo probatório é
suficiente para firmar seu livre convencimento, nos termos do artigo 130
do Código de Processo Civil.
Neste sentido o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
0205753-30.2009.8.26.0004 Apelação/Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Egidio Giacoia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento
Procedente
Representação
processual
regularizada
Ausência de prejuízo Juiz é o destinatário das provas
Documentos necessários ao deslinde do feito Cerceamento
de defesa afastado Inovação nas razões de recurso que
não se admite Outorga de escritura não foi objeto da ação
Discussão
impertinente
Aplicação
do
art.
252
do
Regimento Interno do TJSP Decisão Mantida Recurso
Improvido.
9000023-35.2010.8.26.0002 Apelação/Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 03/12/2014
Ementa: Ação declaratória de nulidade de compromisso de
venda e compra. Compra e venda. Prevalência do princípio
da livre apreciação da prova pelo juiz. Magistrado.
Destinatário da prova. Cabe a ele, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Art. 130 do CPC. Simulação.
Coação.
Não
caracterização.
Inexistência
de
prova
constitutiva do direito. Artigo 333 do Código de Processo
Civil.
Os
autores
manifestaram
suas
vontades
ao
assinarem o contrato de compra e venda, sem qualquer
vício comprovado. Sentença mantida. Recurso improvido.
No caso em tela, o juízo a quo entendeu
por bem julgar a lide no estado em que se encontrava o que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002822-96.2016.8.26.0126
VOTO No 28.256
5
supramencionado, lhe é permitido.
Ademais, a prova documental realizada
nos autos se mostrou suficiente para a análise do feito, uma vez que além
dos autores terem comprovado serem legítimos proprietários do imóvel
matriculado sob o no 20.491, houve o trânsito em julgado da ação de
usucapião no 1000351-44.2015.8.26.0126, pendente sobre o mesmo
imóvel, onde foi afastada a tese de existência de posse ad usucapionem
por parte da ré.
Destarte, o julgamento antecipado da lide
se deu de forma acertada e a abertura de dilação probatória não se fazia
necessária, considerando a matéria controvertida a ser apreciada.
Em
razão
da
presente
decisão,
a
condenação da requerida no pagamento de honorários advocatícios fica
majorada para 20% do valor dado à causa.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora